Tribunal: TJMT
Processo: 1038629-66.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038629-66.2025.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GESIANE APARECIDA DA COSTA - CPF: 594.683.941-15 (RECORRIDO), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS - CPF: 460.247.601-59 (JUIZO RECORRENTE), Municipio Varzea Grande (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PAD. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS DURANTE O AFASTAMENTO PREVENTIVO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a manutenção da remuneração integral de servidora pública municipal durante o afastamento cautelar decretado no PAD n. 008/2025, bem como a restituição dos valores descontados desde a impetração, rejeitado o pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o PAD padece de nulidade por falta de justa causa e cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a Administração pode suprimir, total ou parcialmente, a remuneração da servidora afastada cautelarmente no curso do processo disciplinar.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do ato e da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem incursão no mérito administrativo.

4. A alegação de nulidade do PAD não se sustenta, porque a servidora esteve assistida por advogado constituído e a ausência em ato de oitiva decorreu de não comparecimento voluntário, apesar de prévia intimação.

5. O afastamento cautelar possui natureza preventiva e não punitiva, razão pela qual não autoriza antecipação de sanção disciplinar nem restrição patrimonial sem expressa previsão legal.

6. O art. 157 da Lei Complementar Municipal n. 1.164/1991 assegura, de forma expressa, o afastamento do servidor por até 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração.

7. Os holerites e fichas financeiras demonstram descontos relevantes e supressão de verbas sob a rubrica de faltas em período no qual a servidora estava impedida de exercer suas funções por determinação da própria Administração.

8. A ausência de informações da autoridade coatora impede a demonstração de causa legal idônea para os descontos e reforça a ilegalidade da redução remuneratória imposta durante o afastamento cautelar.

9. A supressão de vencimentos em tal hipótese viola a norma estatutária municipal e descaracteriza a finalidade acautelatória da medida, convertendo-a indevidamente em punição pecuniária antecipada.

IV. Dispositivo e tese.

10. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem reexame do mérito administrativo. 2. O afastamento cautelar de servidor público, por possuir natureza preventiva, não autoriza redução ou supressão de remuneração quando a legislação local assegura expressamente a percepção integral dos vencimentos durante o período da medida”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Complementar Municipal n. 1.164/1991, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS n. 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038629-66.2025.8.11.0002, concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora garantisse a percepção da remuneração integral da impetrante, enquanto perdurar o afastamento cautelar no âmbito do PAD 008/2025, abstendo de efetuar descontos motivados pela medida protetiva.

A impetrante expôs que é servidora pública municipal e que sofreu afastamento cautelar de suas funções, com a respectiva redução de seus vencimentos, em razão da instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 008/2025.

Sustenta que o procedimento padece de nulidade por falta de justa causa e por cerceamento de defesa, além de apontar a ilegalidade da supressão de verbas remuneratórias durante o período de afastamento preventivo. Requereu a concessão de segurança para anular o PAD e restabelecer a integralidade de sua remuneração.

O pedido de liminar foi indeferido. Devidamente notificada, a autoridade apontada como coatora deixou de apresentar informações, o que ensejou o decurso do prazo.

A sentença concedeu em parte a segurança. O juízo consignou que a intervenção judicial em processos administrativos deve limitar-se ao controle de legalidade, sem incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, afastou a tese de nulidade do PAD, sob o argumento de que a servidora contou com defesa técnica e que o suposto cerceamento decorreu de sua ausência voluntária em ato de oitiva.

No entanto, reconheceu o direito líquido e certo à manutenção da remuneração integral, fundamentando que o art. 157 da Lei Complementar Municipal n. 1.164/1991 veda o prejuízo financeiro ao servidor afastado preventivamente. Determinou o pagamento integral dos vencimentos e a devolução dos valores indevidamente descontados desde a data da impetração (Id 370807388).

Não houve a interposição de recursos voluntários, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença reexaminada, ao argumento de que o ato administrativo que suprimiu parte da remuneração da servidora carece de amparo legal, em descumprimento à norma municipal específica e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Id 371370850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração.

A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração.

Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

A controvérsia submetida
a este Tribunal consiste em analisar a legalidade do ato administrativo no que tange ao Processo Administrativo Disciplinar e à higidez do pagamento da remuneração da servidora durante o afastamento cautelar.

A intervenção do Poder Judiciário em processos administrativos disciplinares é restrita ao exame da legalidade do ato e da observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência e oportunidade da medida:

Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. (STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - Primeira Seção)

Nesse cenário, os documentos que instruem o feito indicam que o PAD n. 008/2025 foi instaurado para apurar suposta insubordinação da servidora, que teria se recusado a cumprir ordens de realocação para unidade escolar diversa (Id 370807376).

Conforme pontuado na sentença, a impetrante contou com a assistência de advogado constituído, o que assegura a higidez técnica da defesa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por falta de oitiva, os autos revelam que a servidora deixou de comparecer à audiência designada, apesar de devidamente intimada, o que afasta a tese de nulidade por ato da Administração.

Assim, em sede de reexame, não se vislumbra ilegalidade formal ou abuso de poder no rito administrativo que justifique a anulação do procedimento em si.

A questão central da insurgência reside na violação ao direito líquido e certo da servidora à irredutibilidade de vencimento durante o período em que permaneceu afastada de suas funções por ordem administrativa preventiva.

O afastamento cautelar do servidor público, medida excepcional destinada a evitar que o investigado influa na apuração da irregularidade, possui natureza estritamente acautelatória e não punitiva.

Por essa razão, a legislação de regência estabelece garantias para que o servidor não sofra antecipação de pena, especialmente de ordem financeira.

O art. 157 da Lei Complementar Municipal n. 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande) é taxativo ao dispor que a autoridade poderá determinar o afastamento do cargo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração:

Art. 157. Como medida cautelar e a fim de que o servi dor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de remuneração.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

A norma reflete o princípio da presunção de inocência e a natureza alimentar dos vencimentos.

Analisando a documentação acostada, especialmente a Portaria n. 291/CPSPAD/SAD/2025 (Id 370807376, pág. 59), verifica-se que o próprio ato de afastamento mencionou expressamente o art. 157 do Estatuto Municipal, o que, teoricamente, garantiria a manutenção dos pagamentos.

Entretanto, as provas documentais apresentadas pela impetrante demonstram o contrário. As fichas financeiras e holerites revelam a ocorrência de descontos significativos sob a rubrica de "faltas" ou supressões totais de proventos nos meses subsequentes à instauração do PAD.

Os descontos carecem de qualquer justificativa legal, uma vez que a servidora estava impedida de laborar por determinação da própria Administração Pública.

Diante da inércia da autoridade impetrada, que não apresentou informações para explicar a causa legal desses descontos ou comprovar eventual desídia da servidora estranha ao afastamento cautelar, a presunção de veracidade das alegações autorais ganha robustez.

O ato de suprimir a remuneração de servidora afastada cautelarmente contraria a letra fria da lei municipal e o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a interpretação do art. 157 da mencionada Lei Complementar estabelece que o afastamento é um ônus para a servidora em prol da investigação, mas não pode configurar punição pecuniária antecipada. A natureza alimentar da verba impõe a imediata correção do ato lesivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026